Tribunal: CARF
Processo: 11020.720182/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720182/2010-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.281 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Assunto
IRPJ - SALDO NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Recorrente
NL INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.
(assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de análise da Declaração de Compensação (dcomp) n°
29266.89927.300307.1.3.02-7757, em que a interessada pleiteia o crédito de Saldo Negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário de 2002, no valor de R$ 27.754,79.
Em análise do direito creditório solicitado a DRF/CXL emitiu Despacho
Decisório n° 345 - DRF/CXL, fls 79/82, reconhecendo parcialmente do direito creditório
pleiteado e homologando parcialmente a compensação declarada pelos motivos a seguir
expostos:
- A interessada, conforme demonstram os extratos da Declaração de Rendimentos
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, doc. de fls. 28/42, apurou lucro real no período em tela e
imposto devido (R$ 57.584,75) inferior ao valor informado a titulo de IRRF, conforme
demonstrativo abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720182/2010-05
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.281 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720182/2010-05

- Os valores informados a titulo do imposto de renda retido na fonte foram
confirmados parcialmente no sistema de consulta da DIRF.
- Do valor total de R$ 85.339,54 de IRRF não foram confirmados R$
13.551,17. Os valores confirmados parcialmente ou não confirmados foram descriminados em
planilha constante no Despacho Decisório.
- O referido saldo negativo da declaração foi calculado com base nas informações
prestadas pela interessada em sua declaração de imposto de renda, contudo, fica reservado a
Fazenda Nacional, no interesse da fiscalização, a verificação posterior da exatidão da
escrituração contábil e fiscal da pessoa jurídica, não resultando, portanto, o deferimento do
montante a restituir, na homologação dos valores apresentados pela interessada em sua
declaração de rendimentos.
- Dessa forma, é passível de compensação o valor de R$ 14.203,62 (quatorze mil,
duzentos e três reais e sessenta e dois centavos) referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2002, nos termos do artigo 6°, § 1°, II, da Lei n° 9.430, de 27/12/96.
O contribuinte foi cientificado em 10/06/2010, AR fl 89, não concordando com os
termos do Despacho Decisório, apresentou manifestação de inconformidade em 08/07/2010, fls.
91/98, alegando que em síntese que:
Da prescrição
- A Receita Federal, neste despacho, está cobrando da empresa contribuinte, N&
L, o imposto de renda retido na fonte que não foi pago pelos clientes, que mesmo estando retidos
nas notas fiscais, mas não recolhidos na época pelas fontes pagadoras, trata-se de imposto já
prescrito, considerando-se que já se passaram 5 anos do fato gerador (2002).
- A inadimplência da fonte pagadora e a morosidade da Receita Federal em não
cobrar deles na época, inviabiliza qualquer modo de comprovar a retenção e pagamento, não
podendo a N&L ser responsabilizada e penalizada pelo não recolhimento do imposto pelos seus
clientes, e pela falta de fiscalização da Receita Federal, em tempo hábil, nas empresas que retém
os impostos e não os recolheram.
Dos Fatos
- Todas as retenções na fonte que compuseram o valor de R$ 85.339,54, estão
informadas de forma individualizada na própria Per/Dcomp número
29266.89927.300307.1.3.02-7757, onde está demonstrada a origem do crédito.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.281 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720182/2010-05

- As mesmas informações estão repetidas e confirmadas na Ficha 53 da DIPJ,
onde constam o CNPJ e o nome da Fonte pagadora, o código da receita, o rendimento bruto e o
valor retido na fonte.
- A empresa sofreu a retenção, foi descontada do seu valor a receber, e estes
valores retidos, que são de responsabilidade de recolhimentos pela Fonte Pagadora, compõe o
saldo credor do IRPJ anual, com direito de ressarcimento ou compensação pela autora.
- Todos os dados estão claramente demonstrados na DIPJ e na própria
Per/Dcomp, porém, diante da não conformidade da Receita Federal, a empresa anexa TODAS
AS NOTAS FISCAIS do exercício em questão, relativas às fontes pagadoras que tiveram seus
recolhimentos parcialmente ou não-confirmados, separadas por cliente, para que a própria
Receita possa verificar a retenção ocorrida, e quem foram os substitutos tributários.
- A empresa anexa, também, o razão contábil da conta de Imposto de Renda na
Fonte, resumindo nota por nota o imposto retido, onde demonstra que o total retido foi lançado
na DIPJ e na Per/Dcomp.
Em sessão de 28 de março de 2018 (e-fls. 416) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
IRRF. COMPROVANTE
Somente é admissível como comprovante de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) documentos emitidos em nome do contribuinte pela fonte
pagadora. IRRF.
SALDO NEGATIVO. IRPJ
Somente pode ser utilizado para compor o Saldo Negativo de IRPJ
apurado ao final do período de apuração o IRRF efetivamente
comprovado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.430 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que as glosas retenções de IRRF representam na prática numa cobrança de
um tributo que deveria ser exigido pelas fontes pagadoras, além do que tais tributos estariam
prescritos. A recorrente não pode ser penalizada pelo inadimplemento do imposto de seus
clientes.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.281 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720182/2010-05

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A controvérsia dos autos está centrada na validação das retenções de IRRF.
Alega a recorrente que as empresas tomadoras dos serviços efetuaram o
pagamento pelos serviços prestados em montantes já descontados os tributos sujeitos a retenção.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que
constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
A recorrente havia juntado diversas notas fiscais, organizadas por empresa
tomadora e acompanhadas de um relatório que discrimina os dados da retenção nas notas fiscais.
Em muitos casos analisados, verificamos que o valor glosado de retenção
corresponde à uma nota fiscal ou a soma de duas ou mais notas fiscais. E em muitos dos casos,
observamos que as retenções não validadas referem-se à operações comerciais ocorridas no final
do ano e com vencimento no ano seguinte, ou emitidas no início do ano, o que poderia indicar
que as fontes pagadoras informaram em DIRF as retenções em ano-calendário incorretamente:
ou no ano anterior ou no ano seguinte. Mas também não pode ser descartada a hipótese que o
erro cometido seria da recorrente, que atribuiu incorretamente a retenção supostamente ocorrida
ao ano-calendário aqui analisado.
De qualquer modo, os documentos juntados demonstram início de prova que
merece uma análise mais aprofundada.
A análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em juízo
de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo porque voto pela remessa
dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como
atestar se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.281 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720182/2010-05

O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos
e apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Na análise da data da ocorrência da retenção, deve-se considerar a data da
prestação do serviço conforme Ato Declaratório Interpretativo no 8:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na fonte, no
caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por pessoa
jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em contrapartida com o
crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pela contratada e
aceita pela contratante.
Deve assim a Unidade e Origem da RFB se pronunciar sobre as notas fiscais
apresentadas, intimando a recorrente a comprovar o recebimento líquido pelos serviços
prestados, com objetivo de comprovar a retenção realizada.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto

(assinado digitalmente)
Rafael Zedral - relator

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital